Tribunal: TJMT
Processo: 1024909-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024909-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MILLENA FERNANDA COSTA DA SILVA - CPF: 054.234.911-69 (AGRAVADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), M. F. COSTA DA SILVA LTDA - CNPJ: 30.845.292/0001-24 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇAS TARDIAS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO DE SISTEMA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CONTROVERSOS. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada por beneficiária, deferiu tutela provisória para determinar a abstenção de inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes, a emissão de boletos e demonstrativos de coparticipação de forma clara e detalhada e a suspensão da exigibilidade de débitos de coparticipação emitidos sem detalhamento adequado ou decorrentes de alegado erro de sistema. A agravante sustenta a legalidade da coparticipação, prevista contratualmente e autorizada pela Lei nº 9.656/1998, requerendo a revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade de cobranças de coparticipação controvertidas e vedou a negativação dos consumidores; e (ii) estabelecer se a cobrança de coparticipação realizada de forma tardia, sem detalhamento adequado e acompanhada da incidência de encargos moratórios atende aos deveres de informação e transparência aplicáveis às relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame do agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

4.

A legalidade abstrata da coparticipação em contratos de assistência à saúde não afasta o dever da operadora de fornecer informações claras, adequadas e detalhadas sobre os valores cobrados, os procedimentos realizados, as
respectivas datas, percentuais e montantes exigidos.

5.

A emissão posterior de cobranças sob a justificativa de erro de sistema reforça a necessidade de esclarecimento detalhado dos débitos ao consumidor, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva
.

6.

Os contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à operadora o dever de prestar informações suficientes para a compreensão da cobrança realizada.

7.

A incidência de juros e multa sobre débitos controvertidos, emitidos de forma tardia e sem adequada discriminação, revela potencial colocação do consumidor em manifesta desvantagem.

8.

A agravante não demonstra, em cognição sumária, probabilidade suficiente de reforma da decisão, diante da plausibilidade das alegações dos consumidores quanto à ausência de transparência das cobranças
.

9.

Não se evidencia perigo de dano à operadora, pois eventual reconhecimento posterior da validade dos débitos permitirá sua cobrança, ao passo que a negativação decorrente de dívida controvertida pode acarretar prejuízo relevante aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A previsão contratual e legal da coparticipação em plano de saúde não afasta o dever da operadora de informar de forma clara, detalhada e transparente os valores cobrados.

2.

Cobranças de coparticipação emitidas tardiamente em razão de alegado erro de sistema exigem detalhamento suficiente para possibilitar a adequada compreensão e fiscalização pelo consumidor.

3.

A incidência de encargos moratórios sobre débitos controvertidos e insuficientemente esclarecidos mostra-se incompatível, em análise preliminar, com os princípios da transparência e do equilíbrio contratual.

4.

Ausentes a probabilidade do direito recursal e o perigo de dano em favor da operadora, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende a exigibilidade dos débitos controvertidos e impede a negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 297 e 1.019, I a III. Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. CDC, arts. 6º e 51.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024909-04-2026

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:
MILENA FERNANDA COSTA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida assistência Médica Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da Comarca de Rondopópolis/MT, que na Ação de
procedimento comum ajuizada pela Apelada em que questiona cobranças de coparticipação, caracterizadas pela falta de transparência, pela tardia emissão (sob a justificativa de "erro de sistema") e pela imposição de encargos moratórios sobre débitos controversos,

deferiu tutela provisória
formulado na inicial, para determinar à parte ré que:
a) se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora e/ou de Reginaldo Luis da Silva nos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos de coparticipação discutidos nos autos
;
b)

proceda à emissão de boletos e demonstrativos de coparticipação de forma clara e detalhada
, com discriminação dos procedimentos realizados, respectivas datas, percentuais e valores cobrados, facultando o pagamento dos valores incontroversos; e
c)
suspenda a exigibilidade dos débitos de coparticipação emitidos sem o devido detalhamento ou decorrentes do alegado “erro de sistema”, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena
de aplicação de
astreintes
, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$7.000,00 (sete mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

Nas razões recursais a Agravante afirma que
trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por Milena Fernanda Costa e Silva em face da Agravante na qual, a autora beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, questiona cobranças de coparticipação, em especial uma "coparticipação complementar" relativa a serviços do ano anterior, emitida em momento posterior sob justificativa de "erro de sistema", além da incidência de juros e multa sobre tais valores.

Sustenta a autora falha no dever de informação, inexigibilidade dos débitos por suposta ausência de detalhamento, abusividade da cláusula de coparticipação
em internação psiquiátrica e da que impõe o pagamento integral do boleto, bem como inconsistências cadastrais na identificação do pagador, requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros e multa, a nulidade das referidas cláusulas, a retificação cadastral, a emissão de boletos discriminados com pagamento parcial, a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais de R$ 70.000,00, além de tutela de urgência para abstenção de negativação e correção cadastral.

Alega a Agravante que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso
diante da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), tendo em vista a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro da relação privada entre o plano e o beneficiário que está em xeque.

Verbera que o núcleo da demanda é a cobrança de coparticipação, mecanismo integralmente legítimo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que
a coparticipação está expressamente prevista no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998,
que exige sua inclusão clara nos contratos de plano de saúde.

Relata que, no caso em tela, o contrato firmado entre as partes previu expressamente a modalidade coparticipativa e que ao contratar o plano sob esse regime, a autora o fez de forma consciente e voluntária, aderindo às condições estipuladas, sendo que os valores cobrados correspondem exatamente aos atendimentos realizados, documentados em relatórios detalhados com data, tipo de procedimento e valor respectivo, dentro dos limites normativos.

Ressalta que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança, salientando que é autorizado a adoção de coparticipação, desde que seja comunicado ao(a) beneficiário(a) responsável pelo contrato de forma clara e sucinta, o que foi cumprindo pela Operadora, agindo pauta na boa fé e transparência, afastando qualquer discussão de abusividade de cobrança ou ilegalidade.

Acrescenta que na inicial a parte autora afirma não concordar com a cobrança, porém, é de forma voluntária a contração, sendo que o plano deve e é de obrigatoriedade seguir as normas da ANS vigentes, não podendo infringir tais regras, e que as cobranças de coparticipação são praticadas em total conformidade com as disposições legais e contratuais aplicáveis.

Afirma que as Operadoras de saúde devem responder nos limites da lei, do contrato e da remuneração ajustada como contraprestação, o que acaba por delimitar os planos com maior ou menor abrangência geográfica e de cobertura dos procedimentos, acrescentando que no caso, não se fazem presentes os requisitos para deferimento de tutela de urgência em favor da recorrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada alega que a legalidade da coparticipação não afasta o dever de transparência em relação a sua cobrança, acrescentando que

a
circunstância específica deste caso — a emissão de "coparticipação complementar" relativa a serviços do ano anterior, sob justificativa de "erro de sistema" — é a demonstração cabal da falha na prestação de informações. O art. 6º, IV, do CDC veda práticas abusivas, e o art. 51, IV, do CDC.

Ressalta que Cobrar retroativamente valores que o consumidor jamais pôde prever, controlar ou sequer conhecer, sob o argumento de que houve "erro" no sistema da própria credora — e ainda impor juros e multa sobre tais valores — é a síntese da desvantagem exagerada vedada pelo CDC.

Afirma que a Agravante impõe juros e multa sobre débitos que ela própria emitiu de forma intempestiva e sem detalhamento, decorrentes de seu exclusivo "erro de sistema". Trata-se de inversão completa da lógica obrigacional: o credor que erra, que não informa, que emite cobranças tardias, pretende ainda assim cobrar encargos moratórios do consumidor como se este estivesse em mora.

Assinala que

as Recorridas não discutem a legalidade da coparticipação como instituto discutem a forma como a cobrança está sendo feita: sem detalhamento, intempestivamente, e com encargos indevidos, sustentando estarem presentes os requisitos

tutela de urgência deferida em favor das mesmas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a autora ajuizou a demanda na qual, se insurge com relação a cobrança de coparticipação pela Operadora de Saúde aduzindo que consistem em
cobranças tardias
e
sem as especificações informações adequadas,
tendo o Juízo
a quo
determinado que a Agravante se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros negativos em razão dos débitos questionados, faça a emissão de boletos
e demonstrativos de coparticipação de forma clara e detalhada, com discriminação dos procedimentos realizados, respectivas datas, percentuais e valores cobrados, facultando o pagamento dos valores incontroversos e suspenda a exigibilidade dos débitos questionados sem o devido detalhamento ou decorrentes do alegado “erro de sistema”, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena
de aplicação de
astreintes
, no importe diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$7.000,00 (sete mil reais).

A Agravante sustenta que a cobrança da cooparticipação além de previsão contratual há, também, amparo legal constante do artigo
no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, de forma que atua conforme a legalidade, não se fazendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência em favor da Recorrida.

Cumpre anotar que a Autora se insurge com relação a cobrança de coparticipação de forma tardia sem o devido detalhamento, além de incidência de encargos sobre o débito questionado.

Dessa forma, necessário ressaltar que por se tratar de relação de consumo as referidas cobranças devem ser claras, ou seja, a Agravante deve emitir os boletos de forma detalhada discriminando os procedimentos realizados, respectivas datas, percentuais e valores cobrados, para compreensão pelo consumidor até porque este possui direito as informações adequadas, conforme direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, como visto, as cobranças foram emitidas posteriormente em razão de alegado “erro no sistema”, da Operadora, implicando em mais um motivo para que o débito fosse detalhado e devidamente esclarecido à Autora, valendo ressaltar que mesmo que a coparticipação seja admitida na forma alegada

pela Recorrente, tal situação não afasta deu dever de prestar as devidas informações acerca de que está sendo efetivamente cobrado a título de coparticipação.

Ademais, cumpre anotar, ainda que não se demonstra pertinente a incidência de encargos moratórios sobre débitos controversos que colocam o consumidor em manifesta desvantagem como bem ressalta o Juízo de origem, sendo que apesar dos argumentos sustentados, não se verifica de plano nesta análise não exauriente verossimilhança das alegações da Agravante tendo em vista que os contratos de
contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, inclusive os contratos coletivos, incidindo os princípios da boa-fé objetiva,
transparência e equilíbrio contratual, sendo que a Agravante tem o dever de informar de forma clara os serviços efetivamente cobrados no caso.

Tampouco, resta evidenciado o
periculum in mora,

tendo em vista que a decisão não se demonstra irreversível
mesmo porque, caso fique demonstrada a validade da cobrança, poderá a Agravante receber o respectivo valor, não havendo falar em dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, que no caso seria inverso diante da possibilidade de negativação do nome da recorrida em razão de cobrança do débito controverso.

Dessa forma, não sendo constatado os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, que são inclusive, cumulativos, por medida de cautela, tenho que deve ser mantida a decisão agravada

de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026